Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-74.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas, com consequente declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo – No tocante à dosimetria da pena, se pugna pela redução das basais aos patamares

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas, com consequente declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo – No tocante à dosimetria da pena, se pugna pela redução das basais aos patamares mínimos.
Absolvição por insuficiência probatória: descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão extrajudicial. Depoimento dos policiais coerentes e convergentes. Ausência de contradições ou irregularidades na abordagem patrocinada. Agentes policiais que realizaram campana e presenciaram o réu buscar algo escondido na roda de um veículo e repassar a terceiro, em atitude suspeita e típica do comércio ilícito. Ato contínuo, em revista pessoal, apreensão de diversas porções de drogas em posse do réu, assim como outras porções escondidas na roda do automóvel. Quantidade substancial de insumos, de naturezas variadas, embalados e prontos para a revenda, bem como apreensão de quantia em notas trocadas. Versão defensiva do réu de que é usuário da droga "maconha" que não restou comprovada, e sequer o eximiria da responsabilização pela traficância, mesmo porque se trata de droga diversa da apreendida em sua posse. Condenação firmada à raiz de acervo probatório robusto.
Dosimetria da pena: penas-bases redimensionadas para desconsiderar a quantidade de droga e a tese inverossímil do réu de que os policiais estariam faltando com a verdade como circunstâncias judiciais negativas. Quantidade de droga que, por si só, neste caso não se mostra apta a indicar um desvalor da conduta mais acentuado. Narrativa do réu, conquanto inverídica, que não desborda dos limites de seu direito à autodefesa. Manutenção do aumento das penas em decorrência de condenação geradora de maus-antecedentes. Inviabilidade do reconhecimento do "direito ao esquecimento". Fração de aumento readequada a 1/6 (um sexto), diante da subsistência de apenas uma das circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo juízo a quo. Reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que extrajudicial, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Compensação integral entre reincidência e confissão. Regime fechado compatível com o quantum penal e a reincidência específica.
Recurso defensivo parcialmente provido.